Tribunal: STF
Processo: CJ 6551
Classe: CJ
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-03-03
Data de publicação: 1988-03-03

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
- EMBORA HAJA CONFLITO ENTRE SUSCITANTE E SUSCITADO, NENHUM DELES E
COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO, PORQUANTO, SEGUNDO O
ENTENDIMENTO DESTA CORTE, QUANDO HÁ PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE SALDO
DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, COM INTERVENÇÃO DO
B.N.H., ESSA COMPETÊNCIA E DA JUSTIÇA FEDERAL.
CONFLITO QUE SE CONHECE, DANDO-SE PELA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL
FEDERAL DE RECURSOS PARA JULGAR A APELAÇÃO DO BNH, COMO ENTENDER DE
DIREITO.